Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716298-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: LUIS AUGUSTO VIEIRA RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé pela parte agravada. Brasília, DF, 29 de maio de 2025 15:26:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador